Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715954-06.2019.8.07.0003 RECORRENTES: EDIVALDO FERREIRA, VINICIUS DE SOUZA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOIS RECORRENTES. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGUNDO RECORRENTE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria e participação, os recorrentes devem ser submetidos a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia. 3. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. 4. Na hipótese dos autos, há elementos probatórios aptos a sustentar as qualificadoras do motivo torpe (o crime pode ter sido cometido por vingança após um desentendimento prévio entre os envolvidos) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (o ofendido teria sido segurado por um dos agentes enquanto o outro efetuou os disparos de arma de fogo), razão pela qual devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença. 5. Recursos conhecidos e não providos para manter a decisão que pronunciou o primeiro recorrente nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, e o artigo 29, todos do Código Penal, e o segundo recorrente nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 414 do Código de Processo Penal, porque os elementos probatórios colhidos são frágeis para sustentar a decisão de pronúncia; b) artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, pugnando pelo afastamento da qualificadora de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Em relação às teses epigrafadas, apontam divergência jurisprudencial com julgados das Cortes Superiores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 414 do CPP, e 121, §2o, incisos II e IV, do CP, e em relação aos respectivos dissensos pretorianos. Isso porque o exame das pretensões de impronúncia (EDcl no AgInt no REsp 1838360/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 9/9/2020) e de exclusão das qualificadoras de motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (AgRg no AREsp 1663686/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 18/5/2020),* esbarram no veto ditado pelo verbete sumular 7 de sua Súmula, Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015